Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO PERÍODO EXIGIDO. RENÚNCIA TÁCITA. PROVA DOCUMENTAL DA NECESSIDADE DE EXIGIR CONTAS. INDICAÇÃO DAS RAZÕES. PETIÇÃO INICIAL APTA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO EM TIPO SOCIETÁRIO. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DE VALORES POR TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA AMPLA. PARCERIA PARA CUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADJUDICAÇÃO POR UMA DAS SOCIEDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE DO OBJETO. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR.
1. A prestação de contas realizada extrajudicial e espontaneamente, relativa aos mesmos fatos e no mesmo período, configura ato inequívoco de renúncia tácita à prescrição da pretensão de exigir contas (art. 191 do Código Civil).
2. É apta a petição inicial da ação de exigir contas se está suficientemente fundamentada e há prova suficiente da necessidade de exigi-las, diante da possibilidade de postulação por pedido genérico para fins de posterior apuração do saldo.
3. Nos termos do art. 550, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), a legitimidade passiva da ação de exigir contas é ampla: não se limita aos casos previstos em lei. Compete ao autor provar a existência da obrigação e sujeição de seus bens, valores ou interesses à administração da outra parte para viabilizar a análise do dever da prestação exigida.
4. O interesse de agir decorre do exercício regular do direito de exigir contas, que não se confunde com intenção de obter documentos para fins de exibição. A prestação de contas ocorre nos termos do art. 551 do Código de Processo Civil (CPC), que determina a apresentação de documentos que justifiquem os lançamentos que vierem a ser apresentados em juízo.
5. Não se presume ilícita, por si só, a parceria firmada entre sociedade adjudicatária de contrato administrativo com terceira pessoa, garantida por notas promissórias e com vistas ao cumprimento integral do serviço, se não há proibição de subcontratar por parte do poder público.
6. Recurso conhecido e não provido.